Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). A Defesa alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, ilegalidade por ausência de motivação concreta, excesso de prazo da custódia e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, requerendo a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da custódia; e (iii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea, extraída da gravidade específica da conduta atribuída ao paciente, que, segundo o relato dos autos, desferiu múltiplos golpes de faca na vítima, mesmo após intervenção de terceiros, o que indica periculosidade e modus operandi de alta lesividade.
4. A manutenção da segregação cautelar também se justifica pelo risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por longo período em outra ação penal, o que ensejou a suspensão do feito (art. 366 do CPP), sendo localizado apenas após nova prisão em flagrante.
5. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura, na medida em que a própria Defesa tem contribuído para o atraso processual com a apresentação de pedidos incidentais que tumultuam o regular andamento do feito, além de já haver audiência de instrução designada, o que demonstra atuação diligente do Juízo de origem.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontam para o risco de reiteração delitiva, obstrução da instrução criminal ou fuga do distrito da culpa.
7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram, no caso concreto, insuficientes para proteger os bens jurídicos tutelados pelos incisos I e II do art. 282 do CPP, diante da gravidade do delito e do histórico processual do paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.